Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011308-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRASHOP S/A-ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.262.205/0001-33 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES - INCIDÊNCIA DE MULTA - REDUÇÃO DO VALOR - CABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apurado nos autos o descumprimento de apenas uma das cláusulas pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta, a multa subsiste, no entanto o valor desta deve ser adequado a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar exorbitante o valor cobrado.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Brashop S/A – Administradora de Shopping Center, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Demanda Desconstitutiva de Ato Administrativo no 1011308-51.2016.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso afirma que a multa foi estipulada no Termo de Ajustamento de Conduta, para o caso de descumprimento, sem relevância o cumprimento parcial.

Destaca que a Requerente assume “o descumprimento da obrigação prevista no Termo de Ajustamento de Conduta firmado”, e que o não cumprimento da obrigação expressamente prevista revela que o motivo da autuação anterior persistiu, a ensejar a aplicação da multa expressamente prevista.

Acentua que a edificação chegou a ser interditada, mas após foi concedido prazo para o saneamento da irregularidade, sem que isso configure perdão da multa.

Realça que a redução pelo Judiciário da penalidade pecuniária regularmente prevista na legislação, fere o princípio da reserva legal, da separação dos poderes e da legalidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos. (Id 67754976)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 67754980)

Sem interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, que julgo parcialmente procedente o pedido, adequando o valor da multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta.

O cerne da questão é saber se, diante do cumprimento parcial das obrigações impostas no TAC, pode o Judiciário adequar a multa fixada para o caso de descumprimento de quaisquer das obrigações firmadas.

É fato incontroverso nos autos de que houve o cumprimento parcial das obrigações fixadas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.

O MM. Juiz do feito entendeu que, diante de tal fato, a multa estabelecida como forma coercitiva para o cumprimento do TAC, deveria ser ajustada, ressaltando que apenas uma das três obrigações restou descumprida no prazo aventado. Vejamos:

“(...)

Fato este, que culminou no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 001/SSCIP/13aCIBM/2015, firmado entre a parte autora e o requerido no dia 17/05/2015, com o objetivo de realizar a correção em determinado prazo das irregularidades apontadas na edificação para a consequente regularização, com posterior emissão do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico.

(...)
Dessa forma, resta claro que não há que se falar em ilicitude da penalidade de multa aplicada, uma vez que irrefutável que a parte autora descumpriu com o cronograma de execução do item no 1 firmado no TAC.

Importante constar que apesar da parte autora ter protocolado administrativamente no dia 09/03/2016 (Id.
11017555 - Pág. 9), 8 (oito) dias antes do vencimento do prazo estipulado no TAC,
a prorrogação do prazo, justificando a necessidade de exame e aprovação de novo projeto preventivo para a instalação de chuveiros automáticos, já era de conhecimento que não era possível prorrogar o prazo concedido, conforme claramente estipulado no TAC.
Tanto é verdade que o pedido fora indeferido (
11017555 - Pág. 19) e o local foi interditado (Termo de Interdição no 2560 – Id. 11017601 - Pág. 1) e a multa fora lavrada (Termo de Multa no 2602 - Id. 11017601 - Pág. 2) pelo descumprimento dos prazos de execução previsto no TAC.
Acontece que a parte autora solicitou a reconsideração de interdição do estabelecimento comercial (Id. 11017609) e por considerar que a edificação continha os elementos mínimos para garantir a segurança contra incêndio e pânico necessários e sabendo das consequências econômicas e sociais, pelo princípio da proporcionalidade foi revogado tão somente o Termo de Interdição no 2560 e notificado para executar a medida de segurança em 60 dias (Id. 11017609).
Outrossim, recurso administrativo contra o Termo de Multa no 2602 (Id. 11017618) que foi indeferido (Id. 11017618 - Pág. 12).

Posto isso, friso que não há que se falar que “desapareceu” a hipótese de incidência de aplicação da multa, visto que apesar do requerido ter revogado a interdição do estabelecimento, em momento algum a parte autora foi
exonerada do pagamento da multa por descumprimento do TAC.
Quanto a alegação que o requerido não respeitou o princípio da razoabilidade na aplicação da multa no seu grau máximo é cediço que a multa é um instrumento extraordinário para forçar o signatário de TAC a adimplir sua obrigação de fazer, mas não se mostra razoável a aplicação da multa em sua integralidade quando houve o cumprimento integral de 2/3 das medidas de segurança contra incêndio previstas no TAC.
Certo que a
astreinte
deva ser expressiva, a ponto de coagir o compromitente a cumprir o preceito, mas não se pode esquecer que deve ser aplicada de forma razoável e proporcional ao dano ou à extensão do inadimplemento pelo executado, pois do contrário resultará em ônus excessivo, desvirtuando-se de sua finalidade.
Enfim, não pode, ser nem excessiva (intolerável) nem irrisória (insignificante). Atento a essa realidade, vejo no caso em análise, a cláusula estabelece multa de
até
1.000 UPF’s em caso de descumprimento total ou parcial de quaisquer dos prazos e considerando-se que houve cumprimento de 2/3 das medidas impostas, tem-se por reconhecer ser possível a “dosimetria” da multa tendo como base os princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, entendo que o valor da multa deve ser reduzida na proporção de seu parcial descumprimento. Vejamos:
- 1.000 UPF’s para 3 medidas de segurança estabelecidas
- 1.000 UPF’s/3 = 333,33 UPF’s
- 1 medida não cumprida = 333,33 UPF’s
Diante do exposto, é desproporcional o sancionamento no maior grau previsto quando houve adimplemento parcial das obrigações assumidas no prazo inicialmente previsto no TAC, dessa forma a redução do
quantum
aplicado para 333,33 UPF’s é a medida que se impõem.
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reduzir o valor da multa por descumprimento parcial do TAC para 333,33 UPF’s e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A sentença está em consonância com julgados desta Corte,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO PARCIAL – COMPROVADO - REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) surgiu no ordenamento jurídico como meio alternativo de resolução de conflitos no âmbito dos direitos coletivos, ao estabelecer a possibilidade de efetivação extrajudicial da tutela desses direitos, pois tem a finalidade de impor àquele que descumpre determinada regra o retorno à estrita legalidade. Logo, a sua aceitação gera o dever do cumprimento de suas condições, já que o referido ajuste constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, combinado com o artigo 585, VIII, do CPC/1973. Malgrado, nesse caso, ao apelado não ser reconhecida a hipótese de afastar a imposição da multa diária, pois sua função é fazê-lo cumprir o seu dever, é sabido que seu valor pecuniário deve guardar proporção com os interesses tutelados, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem com isso fomentar prejuízo desarrazoado por parte daquele que descumpri-la. Nesse sentido, andou bem o magistrado de primeiro grau ao reduzi-la de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois ato pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou excessivo, especialmente quando cumprido parcialmente a obrigação imposta. (TJ-MT - APL: 00055589320138110040 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos. 2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei. 3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MT - AC: 00028261620108110018 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2019)

Nesse sentido também é o entendimento da Jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES - INCIDÊNCIA DE MULTA - REDUÇÃO DO VALOR - CABIMENTO - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Verificado o descumprimento de apenas uma das cláusulas pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta, subsiste a aplicação da multa, cujo valor, porém, deve ser reduzido a fim de se compatibilizar com o adimplemento de maior parte das obrigações assumidas pelo compromissário. (TJ-MG - AC: 10521170072578001 Ponte Nova, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO.LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ASSUMIDA NO AJUSTE. LEGALIDADE.VALOR EXCESSIVO. NÃO RECONHECIDO.CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DO ACRÉSCIMO DA MULTA DIÁRIA.ACOLHIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.DESNECESSIDADE. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental e pela multa diária não está atrelada apenas ao proprietário do imóvel degradado. Eles alcançam toda a cadeia sucessiva de agressores, desimportando se o ato foi iniciado e/ou cometido diretamente pelo proprietário atual, ou, no caso tela, pelos herdeiros. 2. Como o falecido descumpriu a obrigação assumida no TAC, conforme constatado pelo Apelação Cível no 1653274-0 fl. 2 Instituto Ambiental do Paraná - IAP, torna-se legítima a imposição da multa diária prevista no termo de ajustamento. Por consequência, emerge a legitimidade dos herdeiros, em razão do falecimento do de cujus, de adimplir com o pagamento da multa fixada até os limites da força da herança, limitada ao período do descumprimento da obrigação assumida no ajuste até a data do falecimento do transgressor. 3. O valor arbitrado em R$ 100,00 a título de multa diária não é elevado, pois foi fixado como instrumento destinado a induzir o executado ao cumprimento da obrigação, além de não caracterizar enriquecimento sem causa do exequente. Todavia, este valor deve ser reduzido pela metade diante do cumprimento parcial (50%) da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A multa diária fora imposta ao poluidor pelo descumprimento da obrigação assumida na Termo de Ajustamento de Conduta. Assim, deve limitar-se ao período de 8 de novembro de 2006, data do descumprimento do TAC até o dia 4 de janeiro de 2007, data do falecimento do transgressor. 5. A prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer não se aplica ao caso sub judice, diante da existência de termo certo para cumprimento da obrigação assumida no TAC. Apelação Cível no 1653274-0 fl. 3 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 16532740 PR 1653274-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 08/08/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2103 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORIDADE CONSTANTE NO TÍTULO - DESCUMPRIMENTO PARCIAL - REDUÇÃO DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo previsão expressa de responsabilização pessoal das autoridades administrativas diretamente vinculadas ao cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, com a respectiva assinatura do compromisso com o órgão ministerial, afigura-se legítimo o mandatário municipal para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial. Precedentes. 2. Já havendo título executivo extrajudicial, consubstanciado no Termo de Ajuste de Conduta, impondo um encargo ao Apelante, afigura-se prescindível a deflagração de processo de conhecimento para que a respectiva obrigação seja exigível.
3. Considerando que a multa prevista no acordo consiste em verdadeira cláusula penal destinada a sancionar e desestimular o descumprimento da obrigação, decerto que, dado o parcial cumprimento, deve aquela ser reduzida, sobretudo quando excessiva, privilegiando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em observância ao disposto no art. 413, do Código Civil que preceitua "A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".
(Apelação no

0002249-68.2016.8.08.0064
, 1a Câmara Cível do TJES, Rel. Julio César Costa de Oliveira. j. 11.12.2018, Publ. 09.01.2019). [Grifei]

No julgamento do REsp 859.857/PR , o STJ assentou: “
O art. 645 do CPC prevê duas situações distintas que podem ocorrer em relação ao título extrajudicial objeto da execução de obrigação de fazer, sendo também duas as possibilidades facultadas ao juiz da causa: a) quando o título não contém o valor da
multa
cominatória, o CPC permite ao juiz fixar a
multa
por dia de atraso e a data a partir da qual será devida. O valor da
multa
fica ao prudente critério do magistrado, podendo ele, inclusive, modificar o valor ou a periodicidade da
multa
, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme aplicação analógica do art. 461 , § 6o , do CPC ; b) quando o título contém valor predeterminado da
multa
cominatória, o CPC estabelece que ao juiz somente cabe a
redução
do valor, caso a considere excessiva, não lhe sendo permitido aumentar a
multa
estipulada expressamente no título extrajudicial
” ( REsp 859.857/PR , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.5.2010).

Assim, consoante interpretação dada pelo STJ, no qual se enquadra como título extrajudicial o
Termo
de
Ajustamento
de
Conduta
- TAC, o juiz não pode aumentar a
multa
estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva.

E, no caso dos autos, considerando o cumprimento de 2/3 das obrigações impostas no TAC, tenho que necessária a adequação da multa a patamares razoáveis e proporcionais.

Dessa forma, escorreita a sentença recorrida.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021